Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005565-33.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE PALMEIRAS EVANGELISTA - CPF: 988.849.051-68 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005565-33.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lucilene Palmeiras Evangelista

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CADASTRO COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 129,83 – datado em 12/05/2022, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou o terminal de n° 66110823548//2026381774, ativado em 02/03/2022, sob o plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1, com linha instalada no endereço Rua Pedro Guimaraes, 780, Ca Fundo, Centro, 78700380, Rondonópolis/MT. Ademais, o terminal fixo fora CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA em 23/08/2022.

3. Da análise dos autos, em que pese o autor negar a existência de relação jurídica, verifico que a empresa de telefonia acostou telas sistêmicas do cadastro da autora, além de histórico de pagamento e documento pessoal, sendo que o endereço de instalação dos serviços é o mesmo endereço informado na inicial como o sendo de residência da autora.

4. Cabe ressaltar que, de fato, a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone fixo, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

5. Se restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que o débito alegado desconhecido pela parte Reclamante são pendências financeiras referentes ao terminal no (66) 11082-3548 // 20263-1774, ativado em 02/03/2022 sob o plano OI TOTAL FIXO + BANDA LARGA1 e cancelado por inadimplência em agosto de 2022. Vê-se, ainda, que a Reclamada, em contraprova, apresentada que o endereço de instalação do referido terminal é o mesmo endereço que a parte autora reside, conforme se pode comparar com o endereço cadastrado para o envio das faturas com o endereço constante na exordial. A empresa Reclamada, ainda apresentou documento pessoal idêntico ao apresentado na peça inaugural, evidenciando ainda mais a legitimidade da relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na contestação. Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço de telefonia pela Reclamante”.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC - JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; Via de conseqüência JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 129,83 (cento e vinte nove reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. INDEFIRO o pedido de litigância de má-fé
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023